Tribunal: TJES
Processo: 0037953-34.2017.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037953-34.2017.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANETE DA SILVA GUIMARAES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0037953-34.2017.8.08.0024.

REMETENTE: JUÍZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

PARTES: JANETE DA SILVA GUIMARÃES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” proposta por
JANETE DA SILVA GUIMARÃES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para “
reconhecer
a
prescrição das pretensões anteriores a 14/12/2012, tendo em vista o disposto no Decreto nº 20.910/32 e condenar o Réu a pagar, em favor da autora, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido (Auxiliar Administrativo) e o de Agente de Serviços Gerais, a partir de 14/12/2012, até enquanto perdurar o desvio de função, bem como os devidos reflexos remuneratórios os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da citação e de correção monetária incidentes – mês a mês – desde a data do início do desvio de função, e juros com índices fixados no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, sendo devida a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos na fonte pagadora
”.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Com efeito, cumpre consignar que,
“e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

Nessa esteira, o verbete sumular nº 378 do C. STJ aduz que,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Para tanto, porém, imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a autora é servidora pública tendo ingressado nos quadros da administração para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, conforme se verifica de ficha funcional de fls. 16-22vº, da ficha de qualificação funcional (fls. 135-137) e das informações fornecidas por meio da Secretaria de Saúde de fls. 134.

Entretanto, passou a exercer atividades inerentes ao cargo de técnico administrativo, conforme se pode verificar por meio dos documentos de fls. 24-28, 33-49 e por meio da Portaria 469-S de 18/11/2016 que designou a autora para atuar no exercício de função “comissão de levantamento das dívidas constantes dos grupos de passivo circulante e passivo não circulante” do Hospital João Santos Neves (fls. 50-51), mas o seu salário era com base na função de auxiliar de serviços gerais, conforme se verifica às fls. 55-66.

Insta consignar que, por meio do documento elaborado pela Secretaria do Estado de Saúde e apresentado pelo requerido na contestação, há informação de “Que realmente a referida servidora permaneceu em desvio de função em razão das necessidades das realizações dos serviços administrativos diariamente, como também a ausência de servidores Auxiliar e ou Administrativa pertencente ao quadro de servidores daquela Unidade Hospitalar/HJSN” (fls. 134).

Nesse sentido, também consta na r. sentença, é possível verificar o desvio de função “Diante dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos prestados, o desvio de função restou devidamente comprovado. Logo, a autora faz jus ao recebimento das diferenças salariais”.

Dessa maneira,
“constatado o desvio de função, faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais pela função desempenhada, a título indenizatório, sendo que tal pleito não implica em pedido de reenquadramento, promoção ou mesmo incorporação das diferenças salariais”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006170016502, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para fins de manter inalterada a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO
ORDINÁRIA – DESVIO DE FUNÇÃO –
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS -
DESEMPENHO DE TAREFAS CONCERNENTES A FUNÇÃO DE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
“
E
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

2.
Nessa esteira, o verbete sumular nº 378 do C. STJ aduz que,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

3.
No caso vertente há prova robusta no sentido de que a autora é servidora pública tendo ingressado nos quadros da administração pública para exercer a função de
auxiliar de serviços gerais, porém, de fato, passou a exerce função de técnico administrativo.

4. Assim, demonstrado o desvio de função é sendo cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais dele decorrentes, durante o período em que o desvio comprovadamente ocorreu

5.
Sentença confirmada em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, manter a r. sentença, nos termos do voto do Relator.